Tribunal: TJSP
Processo: 2208601-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento com pedido de liminar nos autos de ação de extinção de condomínio c.c pedido de arbitramento de aluguel. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e diferimento do recolhimento das custas judiciais, determinando o recolhimento das custas processuais

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento com pedido de liminar nos autos de ação de extinção de condomínio c.c pedido de arbitramento de aluguel. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e diferimento do recolhimento das custas judiciais, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de extinção do processo. Recorrente alega incapacidade financeira para arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente possui insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. Evidências nos autos indicam que a recorrente possui rendimentos mensais elevados e movimenta valores expressivos em conta bancária, além de ser proprietária de imóveis e aplicações financeiras, afastando a presunção de insuficiência de recursos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A insuficiência de recursos deve ser comprovada para concessão da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada por evidências nos autos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o Lei Estadual 11.608/2003, art. 5o Jurisprudência Citada: STF, RE no 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998.